Tribunal: STF
Processo: ADI 397
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-03
Data de publicação: 2005-08-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ITEM "1" DO § 2º DO
ARTIGO 31 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. TRIBUNAL DE
CONTAS. CONSELHEIRO. ESCOLHA. MEMBROS DA PROCURADORIA DA FAZENDA DO
ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 653 DA SÚMULA DESTA
CORTE.
1.      Nos termos do Enunciado n. 653 da Súmula desta Corte, nos
 Tribunais de Contas estaduais, compostos por sete Conselheiros,
três deles serão escolhidos pelo Governador do Estado, cabendo-lhe
indicar um entre auditores e outro entre membros do Ministério
Público Especial, o terceiro sendo da sua livre escolha. Os demais
são escolhidos pela Assembléia Legislativa.
2.      Quanto aos dois
primeiros, apenas os auditores e membros do Ministério Público junto
 ao Tribunal de Contas podem figurar entre os possíveis
Conselheiros.
3.      Pedido de declaração de inconstitucionalidade
julgado procedente.